Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701504-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CLEBIO BATISTA RODRIGUES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. AUSÊNCIA. DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 2. O contrato firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que demonstra o negócio jurídico firmado entre os litigantes. 3. Nos termos do CPC, art. 373, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 60895589): sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a inércia do autor para emendar e inicial e apresentar a via original da cédula de crédito bancário (CPC, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 771, § único). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco do Brasil S/A. 4. Réu/apelado: Clébio Barista Rodrigues. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de empréstimo bancário. O apelado deixou de pagar as prestações. Pedido: pagamento da quantia devida atualizada. Data do ajuizamento: 13/7/2022. Valor da causa: R$ 114.587,10. 6. Razões de apelação (ID no 60895591): (a) o prazo concedido para emendar à inicial (CPC, art. 321) pode ser estendido quando houver dificuldade previsível para cumprir a determinação judicial; (b) deve ser privilegiada a finalidade essencial do ato, ainda que praticado de forma diversa daquela inicialmente determinada; (c) a sentença extintiva afronta os princípios da cooperação, da primazia da resolução de mérito, da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processual, bem como o direito fundamental à razoável duração do processo. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 60895592 e no 60895593). 9. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID no 60895604). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. Ex.: AgRg no AREsp n. 605.423/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 1/10/2015. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito ante a inércia do apelante para emendar a inicial e apresentar a via original da cédula de crédito bancário (CPC, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 771, parágrafo único). 16. O juízo determinou ao apelante que emendasse a inicial com a apresentação da via original da cédula de crédito bancário. O prazo concedido foi de 15 dias, sob pena de indeferimento. A parte foi advertida de que não lhe seria concedida nova oportunidade (ID no 60895586). 17. O apelante apresentou a emenda, mas deixou de apresentar a via original da cédula de crédito bancário (ID no 60895587). 18. Em 19/2/2024, sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito (ID no 60895589). 19. Nas razões recursais, o apelante sustenta que o prazo concedido para emendar a inicial (CPC, art. 321) pode ser estendido quando houver dificuldade previsível para cumprir a determinação e que deve ser privilegiada a finalidade essencial do ato, ainda que praticado de forma diversa daquela inicialmente determinada (ID no 60895591, págs. 1-8). 20. Defende que o processo não poderia ter sido extinto e que houve afronta aos princípios da cooperação, da primazia da resolução de mérito, da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processual, bem como o direito fundamental à razoável duração do processo. 21. A instituição financeira não apresentou os documentos essenciais para comprovar a inexistência de transferência do título executivo extrajudicial por meio de endosso, qual seja, a via original da cédula de crédito bancário devidamente assinado pelo agravado. 22. As regras contratuais são essenciais para o ajuizamento da ação de cobrança e para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes. Precedente: Acórdão no 878083. 23. O apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para o desenvolvimento regular do processo. 24. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 25. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 26. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 27. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 28. A decisão judicial para impulsionamento do feito foi perfeitamente clara (ID no 60895586). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 771, § único). 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: a ação foi proposta em 24/1/2024. Valor da causa: R$ 114.587,10. Sentença proferida em 19/2/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 35. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro